Tribunal: TJDFT
Processo: 0723177-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DESÍDIA ESTATAL. DECOTE DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RESULTADO INERENTE AO TIPO. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. EXCLUSÃO.
I - A materialidade e a autoria do crime de tentativa de furto encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações firmes e coesas da testemunha ocular, a qual confirmou em Juízo a narrativa dos fatos e o reconhecimento do réu, versão corroborada pelos depoimentos dos policiais.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - O artigo 158 do CPP determina a realização de exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios, somente podendo ser suprida sua ausência em hipóteses excepcionais, previstas pela jurisprudência, o que não se enquadra no caso dos autos, pois injustificada a ausência do competente laudo pericial que atestasse o rompimento de obstáculo.
IV - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
V - O prejuízo é inerente aos crimes contra o patrimônio, de forma que somente poderá determinar análise negativa das consequências do delito quando for de grande monta, o que não se afere no caso concreto.
VI - Para que seja fixada reparação de dano material, exige-se não apenas pedido formal, mas prova do prejuízo e submissão dela ao contraditório, não sendo bastante a mera palavra da vítima.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.